Tribunal: TJPA
Processo: 0822083-87.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822083-87.2017.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em virtude da ausência do relatório de custas, exigência prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, e reiterada pela legislação estadual aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do relatório de custas, ainda que o pagamento tenha sido efetuado, configura deserção e se é cabível a imposição de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A deserção decorre do descumprimento do requisito formal de apresentação do relatório de custas, indispensável para a comprovação do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, e da Lei Estadual nº 8.328/2015.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que não se admite flexibilização das normas processuais aplicáveis ao preparo recursal, salvo em casos de erro material manifesto, inexistente no caso concreto.
5. O formalismo processual observado atende aos princípios da segurança jurídica e uniformidade procedimental.
6. Considerando o caráter protelatório do recurso, aplicou-se multa por litigância de má-fé, conforme previsto no art. 80, VII, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência do relatório de custas inviabiliza a comprovação do preparo recursal, configurando deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, e ensejando o não conhecimento do recurso de apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4º, e 80, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2027542/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 09/03/2023; TJ-PA, AgInt no AI nº 0811055-79.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 08/05/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS em face da decisão (id. 18355128) que não conheceu do recurso de Apelação, conforme ementa assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO RECORRENTE A DESTEMPO. PRECLUSÃO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC.

A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e a efetiva comprovação do seu recolhimento, sendo imprescindível, para tanto, a juntada do relatório de custas do processo, a guia do preparo recursal e o comprovante de pagamento desta última.

Não comprovado o preparo na interposição do recurso, com a juntada do relatório de custas, fora concedido prazo para tanto, ou o recolhimento em dobro, tendo havido manifestação a destempo, operando-se, portanto, a preclusão, a teor do art. 223, caput, e parágrafo primeiro, do CPC; sendo assim, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do citado diploma legal, por consequência, inadmissível.

Não conhecimento do Recurso de Apelação Cível, diante a sua inadmissibilidade face à deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Na origem (id. 17103307), trata-se de Ação de Reparação de Danos proposta pela recorrente em face da recorrida, visando o ressarcimento de valores relacionados à responsabilidade civil por danos a veículos segurados.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial, decisão contra a qual a recorrente interpôs recurso de apelação. No entanto, o recurso foi considerado inadmissível pelo relator em virtude da ausência de comprovação do relatório de custas e recolhimento regular do preparo recursal, situação que configurou deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

No Recurso de Apelação interposto (id. 22900877), a agravante argumenta que o pagamento do preparo foi tempestivo e que a exigência do relatório de custas não consta no Código de Processo Civil, sendo indevida sua exigência, uma vez que o valor foi efetivamente depositado. Invoca os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, afirmando que a decisão monocrática adotou um formalismo excessivo.

A agravada, em contrarrazões (id. 23425793), pleiteia a manutenção da decisão agravada, sustentando que a ausência do relatório de custas inviabilizou a verificação do pagamento correto do preparo recursal, e requer a condenação da agravante por litigância de má-fé, alegando que o recurso possui caráter manifestamente protelatório.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por considerá-lo deserto.

O presente agravo interno deve ser desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, pelas razões que passo a expor.

Conforme delineado nos autos, a ausência do relatório de custas, exigência expressamente prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, e reiterada pela Lei Estadual nº 8.328/2015, inviabilizou a regular comprovação do preparo recursal, configurando deserção. Ainda que a agravante tenha efetuado o pagamento, tal circunstância não substitui o requisito formal de apresentação do relatório de custas, que é indispensável para a comprovação plena da regularidade do ato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que a deserção configura penalidade processual decorrente da ausência de cumprimento tempestivo dos requisitos legais para a interposição do recurso, não se admitindo flexibilizações, salvo em casos de erro material manifesto, o que não se verifica no caso concreto.

A propósito, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput e § 4º, do CPC. 2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). 3. O comprovante de agendamento bancário não é meio apto a comprovar o efetivo recolhimento do preparo. 4. Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente à interposição do recurso especial, quando esta ocorrer após o encerramento do expediente bancário, sendo indispensável que a parte recorrente comprove o pagamento imediatamente nos autos (Súmula n. 484 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2027542 PI 2022/0294443-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O RELATÓRIO DE CONTAS OU EFETUAR O PREPARO EM DOBRO DO RECURSO NO PRAZO DETERMINADO. RECURSO DESERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e sua efetiva comprovação do seu recolhimento, sendo imprescindível, para tanto, a juntada do relatório de custas do processo; e, diante da ausência de comprovação da respectiva regularidade, bem como não havendo seu recolhimento em dobro, após a devida intimação, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e, por consequência, inadmissível. 2- Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido. 3- Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a quaestio juris arguida, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 4 - Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811055-79.2022.8.14.0000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/05/2023, 1ª Turma de Direito Privado).

Além disso, o alegado excesso de formalismo não se sustenta, pois as normas aplicáveis visam garantir a segurança jurídica e a uniformidade dos procedimentos, evitando inconsistências que possam comprometer o regular andamento do processo.

Por fim, considerando que o recurso não apresenta fundamento jurídico sólido e aparenta ter caráter meramente protelatório, acolho o pedido da recorrida para a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC, fixando-a em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém (PA),.

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador - Relator

Belém, 27/02/2025